Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718732-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: MODESTO ANTONIO ALVES DE MENDONCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. PRAZO E MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO. RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. QUEBRA. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa BacenJud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados. 4. A simples modificação no regulamento do BacenJud não se mostra apta a permitir a reiteração da diligência quando não demonstrado pela credora qualquer efetiva modificação na situação econômica do executado, de forma a evidenciar eventual êxito na repetição da pesquisa, sendo insuficiente, para tanto, a nova previsão de manutenção da pesquisa de ativos até o dia seguinte à ordem de bloqueio. 5. Descabida a excepcional quebra de sigilo bancário, atinente a expedição de ofícios a bancos para fornecimento de extratos de movimentações financeiras, quando não esgotados todos os meios disponíveis à credora para a localização de bens do executado aptos à constrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 797, 835, inciso I e §1o, 921, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, ressaltando que o órgão julgador foi omisso por não ter observado a tese firmada no julgamento do Resp repetitivo 1.112.943/MA, atinente à desnecessidade de comprovação do esgotamento de diligências voltadas à localização de bens do devedor para fins de realização de penhora on line. Defende ser possível a renovação da pesquisa uma vez que decorrido prazo plausível desde a última pesquisa. Argumenta, ainda, não ser razoável condicionar o deferimento de expedição de ofícios a bancos para fornecimento de extratos de movimentações financeiras ao esgotamento de medidas cabíveis para localização de bens do devedor. Assim, requer seja determinada a realização de pesquisa de ativos financeiros, via BancenJud e a expedição de ofício às instituições financeiras onde o recorrido possui contas, para que tragam aos autos as últimas movimentações bancárias do recorrido, com o regulamentar prosseguimento do feito. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 797, 835, inciso I e §1o, e 921, inciso III, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (15269966): (...) Nesse quadro, em análise à ventilada ausência de observância à tese firmada no julgamento do REsp repetitivo n.o 1.112.943/MA, não se vislumbra qualquer omissão, uma vez que a hipótese não se amolda ao presente caso. (...) À luz do referido tema, tem-se, em princípio, que o pedido de penhora on line não se sujeita à prévia comprovação de exaurimento de diligências extrajudiciais. Todavia, a presente controvérsia não se refere ao simples deferimento da penhora via BacenJud, mas sim à possibilidade de reiteração, indeferida pelo juízo a quo em 20/08/2019, após realizadas 2 diligências no mesmo sentido no curso da demanda, sendo a última ocorrida em abril de 2018. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD.AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO.PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 11/9/2019). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO.POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min.GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. (...) 4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10/5/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Ademais, eventual análise das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028